Tribunal: TJMT
Processo: 1008331-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008331-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SABRINA LUZIA ARRUDA LIMA - CPF: 042.238.781-90 (AGRAVADO), PACLICIO AGUIAR DE LIMA - CPF: 870.295.701-97 (AGRAVADO), JULIA NEVES MARTINELLI - CPF: 066.393.779-50 (ADVOGADO), LIGIA GORETH ARRUDA MARTINS - CPF: 881.493.821-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PACLICIO AGUIAR DE LIMA - CPF: 870.295.701-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DEFERIMENTO DE LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA CO-PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AS FATURAS QUESTIONADAS DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024 –
IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PARA QUE A AGRAVANTE PROCEDESSE A APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM DETELHAMENTO DAS COBRANÇAS
–
DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL
- MAJORAÇÃO DA ASTREINTE INICIALMENTE IMPOSTA – POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE
MULTA EXCESSIVA
–
NÃO ACOLHIMENTO
– MEDIDA QUE VISA COMPELIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento de obrigação imposta

à Agravante para enviar boletos referentes as mensalidades cobradas
na medida em que A Operadora do Plano de Saúde deixou de apresentar as faturas com detalhamento das cobranças, como determinado pelo Juízo,

implicou no caso, em majoração da
astreinte
,
visto que
a multa é imposta justamente para compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial.

A
astreinte

fixada
para cumprimento da obrigação judicial deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem para evitar a sanção e o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado.

O valor das
astreintes
deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive, após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constate o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal, não havendo falar em redução neste momento processual.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1008331-97-2025

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
SABRINA LUZIA ARRUDA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da
decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que na Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Agravada

ao proferir decisão nos Embargos de Declaração propostos pela Agravante

majorou a

multa anteriormente fixada quando do deferimento de tutela antecipada em favor da Recorrida.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que o processo de origem refere-se a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pela Agravada com o objetivo de ser afastada a cobrança de co-participação
,
sendo deferida liminar em favor da Recorrida, determinando-se a

suspensão da cobrança da co-participação sobre a fatura do plano de saúde com vencimento em 13.02.2023
, no valor de 6.085,01 (seis mil, oitenta e cinco reais e um centavo), e que ela se
abstivesse de “cancelar/suspender plano de saúde
” relativa a inadimplência da referida fatura enquanto perdurasse o processo, sob pena de multa cominatória.

Alega que em 19 de novembro de 2024, a Agravada peticionou nos Autos sustentando que a Agravante não enviava os boletos
interpretando que a decisão liminar teria suspendido as pendências em aberto, requerendo a intimação da demandada/Agravante para apresentação dos boletos bancários referentes as mensalidades que estão em aberto, a fim de que seja possível a análise do correto valor a ser pago,
com a devida exclusão de juros indevidos e da co-participação,

argumentando que a Unimed alega pendências em aberto referente a co-participação que estariam suspensas.

Verbera a Agravante que peticionou comprovando o cumprimento da liminar em seus limites
,
uma vez que a decisão determinou a suspensão da cobrança da fatura com vencimento em
13/02/2023
e suspensão dos efeitos do não pagamento.

Assevera que o Juízo
a quo
considerou que a Agravante descumpriu a liminar por estar realizando cobrança de
co-participação determinando a majoração da multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso
.

Afirma que juntou novamente as faturas enviadas à Agravada, aduzindo que tal determinação foge aos limites da liminar antes concedida
, acrescentando que o Juízo,
equivocadamente
,
entendeu que a Agravante teria descumprido a liminar e extrapolando os limites da liminar inicialmente deferida impôs à Agravante ônus não existente na referida decisão
,
tendo em vista que não havia imposto a obrigação de fornecimento

de fatura detalhada à Agravada
e, tampouco, o ônus de comprovar o envio de tais faturas mensalmente nos Autos
.

Assevera que a decisão inicial impôs apenas a suspensão da cobrança de co-participação com relação a fatura com vencimento em 13/02/2023
,
mas não desonera a cobrança de co-participação em relação as faturas futuras em razão da modalidade de contratação.

Assinala que o detalhamento da fatura consiste em dever acessório, não afastando o dever da Agravada de pagamento de co-participação
,
sendo que a
decisão inicialmente proferida determina que a ré/Agravante
promova o lançamento detalhado das cobranças
, não lhe impondo o ônus de enviar as faturas com detalhamento
.

Alega que a decisão extrapola os limites da liminar anteriormente proferida ao determinar que a Agravante faça a comprovação do envio das faturas detalhadas à Agravada,
acrescentando que
a fundamentação para majorar a multa imposta à Agravante é injustificada
e que pune a mesma por dever acessório que não teria cumprido imposição da multa.

Assinala que o valor da multa é excessivo
e ofende ao princípio da proporcionalidade, acrescentando que a Agravada deixou de pagar suas mensalidades desde março de 2023 até hoje, acumulando uma dívida com a Agravante no valor total de R$ 24.340,5 (vinte mil trezentos e quarenta reais e cinquenta centavos). Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões
a Agravada alega que trata-se da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com condenatória em indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, requerendo-se em caráter urgente o cancelamento de boletos indevidos referentes à cobrança de coparticipação do tratamento home-care, e a consequente restituição dos valores indevidamente cobrados.

Sustenta que as faturas de dezembro de 2022 e janeiro de 2023

deram origem a demanda,
sendo que

a operadora Unimed tem se recusado a disponibilizar os demonstrativos detalhados dos valores cobrados e de forma ilegal condiciona a entrega das referidas faturas à quitação prévia das supostas coparticipações cobradas nestes períodos.

Sustenta que a operadora não cumpriu a decisão liminar que determinou que a Agravante discrimine nos autos os boletos das mensalidades separadamente dos valores de coparticipação, acrescentando que, além de impor cobranças indevidas e arbitrárias — relacionadas a um serviço de home care que, por sua natureza e pela regulamentação vigente, não comporta coparticipação —, a Unimed ainda restringe o acesso da Agravada às informações mínimas necessárias à sua defesa, obstando o fornecimento dos documentos que fundamentariam tais cobranças
.

Afirma que a Agravante não cumpriu a liminar que determinou a obrigação de discriminar nos autos os boletos das mensalidades separadamente dos valores de coparticipação e, de forma abusiva e ilegal, condiciona a entrega das faturas à quitação prévia das supostas coparticipações cobradas nos períodos (dezembro/2022 e janeiro/2023)

Acrescenta
a Unimed ainda restringe o acesso da Agravada às informações mínimas necessárias à sua defesa, obstando o fornecimento dos documentos que fundamentariam tais cobranças e que o descumprimento da liminar restou comprovado.

Afirma que a
astreinte
deve ser mantida, visto que objetiva compelir ao cumprimento da determinação judicial. Pugna pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria Geral de Justiça
emitiu parecer pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente cumpre anotar que em sede de Agravo de Instrumento, cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de esvaziamento da demanda e supressão

de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo deferir efeito suspensivo na forma do artigo 1.019 do CPC.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em
detida análise do processo de origem
,

constata-se que a Agravada ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito na qual, obteve liminar com a seguinte dispositivo:

(...) “
DEFIRO em parte a tutela pleiteada a fim de que a requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura com vencimento em 13.02.2023, no valor de 6.085,01 (id. 110798205), relativa a cobrança da coparticipação dos serviços de home care da autora S.LA.L., outrossim, determino que a requerida se abstenha suspender ou cancelar o plano de saúde da menor, enquanto perdurar a presente discussão, ou até nova deliberação judicial, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida.

Convém registrar que tal medida não desonera a parte autora do pagamento da coparticipação futura em razão da modalidade da contratação, devendo
a ré promover os lançamentos mensais e detalhar as cobranças
.

No mais, considerando que o serviço foi prestado, para que não haja o enriquecimento ilícito, determino que a parte requerida emita as faturas questionadas nos autos, sem a coparticipação de home care, devendo a parte autora efetuar o pagamento. Grifei.

Constata-se que a Autora peticionou nos autos de origem ID 175943316 comunicando ao Juízo que os boletos referentes as mensalidades não estariam sendo enviados

pela Agavante e que mesmo tendo liminar suspendendo a co-participação seria objeto de cobrança pela recorrente.

Na decisão ID 178888262 o Juízo reconhece que a Requerida continua cobrando co-participação e determina que apresente os boletos sem referida cobrança,
sobrevindo petição comunicando que estava cumprindo a liminar, visto
que
o afastamento da referida cobrança é referente apenas ao mês de março de 2023
.

A Agravante peticionou sustentando ainda, que a decisão que havia concedido antecipação de tutela menciona o direito de cobrar a co participação,

estando preclusa neste ponto
.

Em sede de Embargos de Declaração opostos pela Agravante o Juízo proferiu a seguinte decisão:

(...) “Devidamente intimada (id. 177072025), a requerida se manifestou
(id. 179046882) defendendo que houve o cumprimento da liminar. Aponta que suspendeu a coparticipação do mês de fev/2023, bem como se absteve de suspender o plano, apesar da inadimplência da parte autora.

Sem maiores delongas, verifica-se que a decisão que deferiu a liminar determinou que a parte autora continuasse com os pagamentos, contudo, consignou que estas deveriam ser detalhadas, o que não foi demonstrado pela requerida. Do mesmo modo, esta não comprovou que procedeu com o envio das cobranças à parte autora, haja vista que a mera alegação, acompanhada de telas sistêmicas, não se prestam a tal finalidade.

Logo, não tendo a parte requerida dado integral cumprimento à liminar, deixando de apresentar as faturas com os respectivos detalhamentos das cobranças,

resta caracterizado o descumprimento da liminar, razão pela qual
majoro
a multa fixada anteriormente para R$ 2.000,00 por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 50.000,00.

Intime-se
a ré para cumprimento da referida ordem judicial,
inclusive apresentando os boletos das mensalidades em aberto, sem acréscimo de juros,

no prazo de
72 horas
, sob pena de incidência da multa supracitada e instauração de procedimento para

apreciação de possível crime de desobediência.

Vale ressaltar que, apesar das alegações da parte autora quanto à ilegalidade da coparticipação, tal ponto foi devidamente observado em sede de liminar, sendo consignado que a concessão da tutela nos termos deferidos não a desoneraria do pagamento de coparticipação futura. Contudo, razão assiste à autora à medida que o réu não comprovou o fornecimento dos boletos com as faturas detalhadas.

Diante desse quadro, conforme se verifica a
majoração da multa
, objeto de insurgência da Agravante,

teria ocorrido em razão de descumprimento de obrigação imposta quando do deferimento da liminar, uma vez que embora tenha reconhecido que a Autora deveria continuar pagando a co-participação em relação as faturas vincendas,
no entanto, impôs à Agravante a obrigação de apresentar as faturas com detalhamento das cobranças realizadas,

reconhecendo, assim, o descumprimento parcial da liminar
,

já que não comprovou neste caso a obrigação acessória imposta.

Neste contexto, pelo que se vê, a questão referente a majoração da multa

ocorreu
porque não teria a Recorrente emitido as faturas com detalhamento das despesas na forma anteriormente determinada
, tendo o Juízo, inclusive, reconhecido que apresentação de telas sistêmicas não comprovam o cumprimento desse ponto da liminar.

Dessa forma, Necessário ressaltar que
mesmo em se tratando de obrigação acessória
(a determinação de emissão d
as faturas com detalhamento das despesas), tem a Agravante o dever de cumprir a determinação judicial
de modo que deveria emitir os boletos com as despesas detalhadas.

Diante desse contexto, com relação a multa constata-se que inicialmente foi imposta em R$ 1.000,00 (mil reais), até o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para a hipótese de descumprimento da ordem judicial.

Posteriormente,
quando da decisão proferida nos Embargos de Declaração reconhecendo o descumprimento parcial da determinação judicial
,
na medida em que não teria a Agravante emitido as faturas com as despesas detalhadas, ocorreu a majoração da
astreinte
para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, limitada a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) senão vejamos:
“
Logo, não tendo a parte requerida dado integral cumprimento à liminar, deixando de apresentar as faturas com os respectivos detalhamentos das cobranças,

resta caracterizado o descumprimento da liminar, razão pela qual
majoro
a multa fixada anteriormente para R$ 2.000,00 por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 50.000,00 (...).

Diante desse quadro, não ocorrendo o cumprimento inteiramente da liminar
como sustentado pela Recorrente,
já que havia obrigação acessória imposta à mesma que teria sido desconsiderada, tal fato motivou referida majoração
.

Com relação a
astreinte

fixada
para cumprimento da obrigação, anoto que esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem para evitar a sanção e o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento para a outra parte, pois, não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Vale lembrar que o valor das
astreintes
deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e pode, a qualquer tempo, inclusive, após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constate o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Com efeito, nesta análise não exauriente pelo menos a princípio a aplicação de multa por descumprimento parcial da obrigação não se demonstra desarrazoada, não
havendo razões para alteração da decisão recorrida neste momento processual.

Portanto, não se verifica a plausibilidade do direito sustentado pela Recorrente ou a possibilidade de a decisão causar prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo,
mesmo porque conforme bem pontuado em linhas atrás, a
astreinte
pode ser modificada a qualquer tempo, uma vez que não produz coisa julgada material.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025